Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722397-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Vogue - Alimentação e Nutrição Ltda. em face da r. sentença (ID 42234552) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Salutar Alimentação e Serviços Ltda. em desfavor de ato praticado pela Diretora-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Apelante, sob o fundamento de ilegitimidade dela. Nas razões recursais (ID 42234556), a Apelante insurge-se, em síntese, contra a não apreciação de seu pedido de ingresso na condição de terceiro interessado, requerendo a suspensão do decisum e, no mérito, a cassação da r. sentença, a fim de que seja reconhecido o direito de ingressar no feito. A douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pelo não conhecimento do apelo ou, no mérito, pelo não provimento dele (ID 46508235). Em atenção à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determinei à parte Apelante que demonstrasse a tempestividade e a utilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação (ID 47457082). O aludido prazo transcorreu sem manifestação da Apelante (ID 47889065). É o breve relatório. Decido. Transcrevo o seguinte trecho do parecer apresentado pelo Parquet nos autos: “Verifica-se que a apelante se atribuiu condição de terceiro interessado nos autos, por ser empresa vencedora em certame para contratação com o IGESDF, em lugar da recorrida Salutar, o que, em seu entender, levaria à formação de litisconsórcio passivo necessário na demanda, providência não cumprida na espécie. Embora tenha peticionado sob o Id 42234509, o ingresso da apelante no processo não se oficializou, já que se seguiram a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre Salutar e IGESDF, o pedido de desistência do mandamus pela impetrante e a prolação da sentença guerreada julgando extinto o feito, sem análise do mérito. Não se ignora, ainda, que a apelante opôs embargos de declaração da sentença retro (Id 42234548), sequer objeto de conhecimento do juízo (Id 42234551). Acertadamente consignou a magistrada sentenciante a ausência de pressuposto de admissibilidade dos embargos consistente na legitimidade da parte: “nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Entretanto, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, o que não é caso dos autos” – g.n. Por certo, idêntica razão de decidir aplica-se no exame do presente apelo, posto que a ausência de legitimidade da parte para apresentar embargos de declaração reitera-se no ensejo da apelação. Com efeito, trata-se de parte estranha aos autos, que não logrou demonstrar prejuízo concreto a sua seara jurídica em decorrência da decisão extintiva da ação mandamental em tela. [...] Noutro norte, ainda que se considerasse superada a ilegitimidade da parte para recorrer da sentença na hipótese, o que se admite apenas a título de argumentação, fato é que o apelo resultaria intempestivo e, também por essa razão, não mereceria conhecimento do órgão revisor. Inegável que o efeito interruptivo do prazo do recurso cabível da decisão embargada pela ora apelante não se operou no caso em deslinde, porquanto os aclaratórios não foram conhecidos. Desse modo, o apelo acabou interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis” (ID 46508235). Compulsando os autos, constata-se que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (de agir) da Impetrante, diante da assinatura de TAC com a autoridade Impetrada, foi proferida em 15/9/2022 (ID 42234543). Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela ora Apelante (ID 42234548), em 22/9/2022, embora não tenha sido apreciado seu pleito de ingresso no feito na condição de terceiro interessado. O aludido recurso, então, não foi conhecido, em virtude de manifesta ilegitimidade recursal (ID 42234552). Na linha do entendimento jurisprudencial que se firmou no c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis - como, no caso, aqueles opostos por parte ilegítima - não interrompem a fluência do prazo recursal. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, concedeu medida liminar determinando a reconstrução de muro limítrofe. 2. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.161.927/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) (grifou-se) Assim, considerando que a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, também atacada nesta via recursal, foi publicada no dia 20/9/2022, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 11/10/2022. Todavia, o presente apelo somente foi protocolizado em 28/10/2022 (ID 42234556), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Além desse aspecto, dada a natureza da ação mandamental, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em virtude de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre Impetrante e autoridade coatora, não se vislumbra a utilidade do presente recurso, cujo eventual provimento não possuiria o condão de modificar a situação processual do caso em comento. Nesse contexto, a insurgência exposta pela Recorrente poderá ser apresentada à instância competente, pela via processual adequada. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade e utilidade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator